Tribunal: TCU
Processo: 017.964/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito, em razão da inexecução parcial do objeto de convênio celebrado entre a Fundação Universitária de Brasília e o Incra.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Edeijavá Rodrigues Lira contra o Acórdão 6880/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao representante legal do recorrente, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.